Tribunal: TJDFT
Processo: 0731286-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.
2. Os fatos apurados nos autos e descritos na denúncia justificam a imposição de medidas protetivas em favor da suposta vítima, não se verificando erro de procedimento judicial.
3. Reclamação julgada improcedente.